Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718773-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela defesa de RAFAEL MOTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (Id. 58881195 – pag. 633) que, nos autos do processo n° 0705901-28.2023.8.07.013, manteve a internação do ora agravante por prazo indeterminado, indeferindo o pedido de saídas testes e sistemáticas. Em suas razões, a defesa pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhido o pleito, destacando, na oportunidade, que “o socioeducando está em cumprimento da medida socioeducativa há aproximadamente 1 ano e 5 meses, teve seu comportamento avaliado positivamente”; que “pelo princípio da proporcionalidade extrai-se que a proteção do Estado na garantia dos direitos fundamentais não pode ser deficiente nem excessiva”; que “a saída teste seguidas de saídas sistemáticas ocorrem em momento posterior de saídas especiais e, para que o socioeducando possa usufruí-las, é necessário que ele tenha sido avaliado positivamente nas anteriores”; que, “sendo o maior objetivo da medida socioeducativa a ressocialização, não conceder saídas teste e sistemáticas é atuar de forma excessiva em relação a proteção dos seus direitos”; que “a restrição da liberdade é a última medida a ser adotada como forma de ressocialização, portanto, estendê-la baseada em fatos processuais que contrariam as leis e não na evolução positiva do agravante, é agir com excesso, perpetuando uma situação privação de liberdade de maneira desproporcional e desarrazoada”. Daí porque renova o pedido, para que, inclusive em caráter liminar, “o agravante inicie o usufruto de saída teste logo após a saída especial no dia das mães e inicie as saídas sistemáticas imediatamente após a finalização do Projeto Despertar, previsto para o mês de julho, até que seja resolvido o mérito deste recurso”. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar deduzido no bojo de agravo de instrumento, que objetiva superar, desde logo, o entendimento do Juízo singular para que seja deferido ao ora agravante o benefício de saídas testes seguidos de saídas sistemáticas eis que, no entender da defesa, em resumo, seriam medidas adequadas à ressocialização do socioeducando, mormente considerando seu comportamento positivo no cumprimento da medida socioeducativa. Muito embora não conte com previsão normativa expressa, as denominadas saídas testes e saídas especiais constitui prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, eis que se compatibilizam com o caráter ressocializador da medida socioeducativa, notadamente por auxiliarem na reinserção do menor infrator na vida em sociedade. No caso dos autos, a despeito da tese defensiva, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro, em princípio, o desacerto da decisão ora questionada, eis que, não obstante as avalições positivas do agravante, considero acertada a compreensão do Juízo singular, de que “o processo reeducativo compreende etapas, que, em regra, passam pelo usufruto e avaliação positiva em saídas especiais, para então, posteriormente, ser analisada a possibilidade de concessão de novos benefícios”. Tal compreensão, inclusive, é compartilhada por esta Corte, conforme demonstra o recente julgado: (...) A saída teste e as saídas sistemáticas representam período de prova para uma liberação definitiva da medida de internação, que devem ser deferidas no momento final do processo ressocializador, após o jovem demonstrar consistente evolução comportamental. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve positivo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, o jovem deve ser avaliado acerca da saída especial já deferida para depois usufruir de saídas testes e sistemáticas (...) (Ac. 1824384. 2a Turma Criminal. Rel. Roberval Casemiro Belinati. Publicado no PJe : 18/03/2024) Ora, a própria decisão questionada deferiu ao recorrente o pedido de saídas especiais, as quais, observadas as etapas no processo socieducativo, revelam-se as únicas idôneas. Apenas após o cumprimento satisfatório dessa fase é que se poderá pleitear a concessão de outros benefícios, inclusive as saídas testes e sistemáticas. Desse modo, por não vislumbrar, a princípio, o desacerto da decisão recorrida, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Ouça-se o órgão ministerial. Após, voltem os autos novamente conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora